Tribunal: TJDFT
Processo: 0726868-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0726868-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CATARINO RODRIGUES, CELIA MARIA VASCONCELOS RODRIGUES AGRAVADO: RIVELINO ALVES DE OLIVEIRA DESPACHO Esclarecido o interesse recursal das Agravantes (ID 29034866). Intime-se o Agravado, RIVELINO ALVES DE OLIVEIRA, para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias (art. 1.019, II, CPC/2015). BRASÍLIA, DF, 16 de setembro de 2021 14:44:18. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora